Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEVEDORES CASADOS SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CÔNJUGE VIRAGO. DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO À CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA. EXCLUSÃO DE MEAÇÃO. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. O regime de bens do casamento de comunhão universal importa na comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos do art. 1.667 do Código Civil.
2. O cônjuge virago, ao dar em garantia a crédito hipotecário a sua meação sobre bem imóvel assume o papel de devedora solidária, face ao regime de bens do casamento e à sua manifestação de vontade no contrato.
3. A reunião dos agravados, no mesmo polo da ação, em litisconsórcio passivo necessário, é um imperativo legal, nos termos do art. 113, I, c/c, art. 114, c/c, art. 73, § 1o, I, II e IV, todos, do CPC
4. Agravo de instrumento provido.